Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA PJE. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pede a cassação da sentença a fim de que seja ordenada a citação do réu por edital. Argumenta que o pleito pela realização da citação por edital não foi apreciado, e mesmo antes do cumprimento das diligências por si determinadas, referentes à expedição de ofícios, o magistrado julgou pela extinção da lide sem resolução de mérito. Acrescenta que as intimações expedidas foram direcionadas eletronicamente ao advogado da parte autora e não à parte autora, não podendo ser compreendida como intimação pessoal.
2. Consoante se extrai do art. 485, III, do CPC, o julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. No caso em tela, o juízo entendeu estar caracterizado o abandono da causa pela parte autora, quem, apesar de intimada via sistema para a prática dos atos processuais, se manteve inerte, permitindo que o feito ficasse paralisado por período superior a 30 dias. Com razão. 2.2. Verifica-se que, muito embora a concessionária tenha pugnado pela citação do réu via edital, o magistrado determinou, antes disso, fossem requisitadas informações sobre o endereço da parte junto às concessionárias e operadoras de telefonia móvel operantes na capital. Tal medida objetivou prevenir eventuais alegações de nulidade quanto à citação, em observância ao art. 256, §3o, do CPC, e dependia de atuação da parte para ser efetivada. 2.3. Naquele momento processual, entendido pelo juízo como prévio a uma possível citação por edital, a parte autora deixou de atender aos comandos judiciais, mantendo-se inerte desde 18/03/2024, quando tomou ciência da providência requerida (remessa da decisão às entidades pertinentes), mesmo tendo sido alertada, em 29/04/2024, acerca da pena de extinção do feito por abandono (art. 485, III, do CPC). Assim, a sentença foi prolatada em 24/05/2024, e só então a parte veio a se manifestar, opondo embargos de declaração em 04/06/2024. 2.4. Em que pesem os argumentos apresentados pela concessionária, no sentido de que não foi atendido o requisito da prévia intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC), subsiste a extinção do processo porque a requerente se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, que, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006. 2.5. Precedente: “(...) 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.” (0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023). 2.6. Desse modo, sendo a concessionária autora cadastrada no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, na forma das Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e tendo sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, demonstrando seu interesse na causa, correta a sentença extintiva ante a ausência de atendimento ao comando judicial.
3. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.
4. Apelação improvida.